Tribunal: TJES
Processo: 0905894-18.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905894-18.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TDC ENGENHARIA,MONTAGENS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, analisando-se as alegações do ente municipal de que: (i) a existência de outras execuções contra a mesma devedora impediria a extinção; e (ii) o feito teria sido extinto sem a sua prévia intimação para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de que o valor somado de outras execuções impediria a extinção do feito é dissociado do fundamento da sentença, que se baseou na prescrição intercorrente (inércia processual), e não na falta de interesse de agir por baixo valor da causa.

Houve prévia e regular intimação do Município para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, em observância ao art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal e à tese fixada no Tema 566 do STJ, não havendo que se falar em nulidade.

O mero peticionamento em juízo requerendo a repetição de diligências já infrutíferas não possui o condão de interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, que exige para sua interrupção a efetiva constrição de bens do devedor.

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos sem que o exequente promovesse diligências úteis à satisfação do crédito, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de execução fiscal”
ajuizada em face de
TDC ENGENHARIA, MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA
, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Em suas razões, aduz a municipalidade recorrente, em síntese, que não consideradas a existência de outras execuções fiscais em face da mesma devedora e, ainda, que a extinção se deu com base em premissa equivocada. Requer, assim, a anulação ou reforma da sentença para que a execução fiscal volte a tramitar em primeiro grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0905894-18.2002.8.08.0048

APTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APDO: TDC ENGENHARIA, MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de execução fiscal”
ajuizada em face de
TDC ENGENHARIA, MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA
, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Em suas razões, aduz a municipalidade recorrente, em síntese, que não consideradas a existência de outras execuções fiscais em face da mesma devedora e, ainda, que a extinção se deu com base em premissa equivocada. Requer, assim, a anulação ou reforma da sentença para que a execução fiscal volte a tramitar em primeiro grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a correção da r. sentença que, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

O argumento central do Município, de que a existência de múltiplas execuções contra a mesma devedora, cuja soma ultrapassa R$ 10.000,00, impediria a extinção do feito, mostra-se totalmente dissociado do fundamento que alicerçou a decisão recorrida.

A sentença extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, instituto que sanciona a inércia do credor em promover o andamento útil do processo por tempo superior ao previsto em lei. A análise da prescrição é aferida individualmente em cada processo, com base em seus marcos temporais próprios, e não possui qualquer relação com o valor consolidado de outras dívidas do mesmo executado.

O critério de valor mencionado pelo Municipio recorrente é pertinente apenas às hipóteses de extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, fundamento este que não foi utilizado pela Ilustre Magistrada de primeiro grau. Assim, o recurso ataca fundamento estranho à sentença, o que inviabiliza seu acolhimento neste ponto.

Da mesma forma, não subsiste a alegação de
error in procedendo
por suposta ausência de intimação prévia do ente público. Ao contrário do que alega o Apelante, o Município foi devidamente intimado para se manifestar sobre a "
POSSÍVEL PRESCRIÇÃO INTE
R
CORRENTE
", conforme se verifica na intimação eletrônica de ID 14414986, em estrito cumprimento ao que determina o § 4º do art. 40 da LEF e a tese 4.5 do Tema 566/STJ.

Em resposta (ID 14414987), o Município limitou-se a requerer a renovação de buscas em sistemas eletrônicos, sem, contudo, apresentar qualquer fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional que já se encontrava em curso avançado. O mero peticionamento em juízo requerendo a repetição de diligências já infrutíferas não tem o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente, conforme pacificou o Superior Tribunal de Justiça na tese 4.3 do já mencionado Tema 566.

(...) 2.
O posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o mero peticionamento em Juízo não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. A Fazenda Pública não realizou nenhuma diligência efetiva a fim de localizar bens para satisfação do crédito tributário.
3. No caso, a alegação de que existiria veículo de valor ínfimo penhorável omite o fato de que a referida diligência remonta a cerca de 03 anos após a convolação da prescrição. Portanto, não há que se ignorar a extinção anterior da pretensão, ainda que não declarada à época. 4. Na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior no âmbito do tema n. 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002823-57.2005.8.08.0006, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

No mérito da prescrição, a análise da sentença é irretocável. O processo tramita desde 2002 e, após diversas tentativas frustradas de localização de bens, o próprio Município requereu a suspensão do feito com base no art. 40 da LEF em 13 de agosto de 2015 (fl. 97v do processo físico), o que demonstra sua ciência inequívoca da paralisação do feito.

Ato contínuo, o juízo determinou a suspensão por 1 (um) ano e o subsequente arquivamento por 5 (cinco) anos em 14 de março de 2016 (Fls. 98). Desde então, não ocorreu qualquer ato de efetiva constrição patrimonial que pudesse interromper o fluxo do prazo prescricional. Assim, transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão e, na sequência, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a decretação da prescrição era medida que se impunha, em fiel observância ao precedente vinculante do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)